Tribunal: TJDFT
Processo: 0003166-20.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Constatado erro ou injustiça na aplicação da pena, impõe-se correção para patamar razoável e suficiente para prevenir e reprimir o crime.

2. Afasta-se a análise negativa das consequências do crime, quando não há fundamentação idônea.

3. O critério consagrado para aferição da fração redutora do crime tentado é o iter criminis percorrido pelo réu. Se a interrupção dos atos executórios se deu em fase intermediária, o redutor deve ser aplicado na fração de 1⁄2 (metade).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.